Tribunal: STF
Processo: MS 24423
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-10
Data de publicação: 2008-09-10

Ementa:
EMENTA: 1. TERRACAP. 2. Determinação de Tomada de Contas Especial
   pelo Tribunal de Contas da União. Suposta "grilagem" de terras.
   3. Ato de decretação da indisponibilidade dos bens de dirigentes
   da TERRACAP. 4. Preliminar de decadência rejeitada. 5.
   Incompetência do TCU para a fiscalização da TERRACAP. Sociedade
   de economia mista sob controle acionário de ente da federação
   distinto da União. 6. Ordem deferida.